Tribunal: TJSP
Processo: 1017919-62.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO NÃO DEDUZIDO PELO AUTOR – JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – RECONHECIMENTO.
Há julgamento ultra petita na ação de busca e apreensão quando a sentença, além de consolidar a posse e propriedade do bem, garantia do contrato, em poder do credor, rescinde o pacto em sua integralidade sem requerimento do autor.
RECURSO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO NÃO DEDUZIDO PELO AUTOR – JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – RECONHECIMENTO.
Há julgamento ultra petita na ação de busca e apreensão quando a sentença, além de consolidar a posse e propriedade do bem, garantia do contrato, em poder do credor, rescinde o pacto em sua integralidade sem requerimento do autor.
RECURSO PROVIDO.